Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-02.2020.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-02.2020.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE COCOS

Advogado(s)
:
CICERO PEREIRA VIANA

APELADO: PRISMA SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARDILA MOREIRA DE SOUZA, MARCIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA DA CAUSA DEBENDI – PRECEDENTES DO STJ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial e condenando-o ao pagamento de R$ 15.440,13, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a inexigibilidade do crédito, além de insurgir-se contra a ausência de documentos comprobatórios da despesa.

II. Questão em discussão
2. Verificar: (a) se houve cerceamento de defesa por suposta juntada tardia de documentos sem contraditório; (b) se é imprescindível, em ação monitória fundada em cheque, a apresentação de notas fiscais, empenhos e comprovantes de prestação de serviços; (c) se se configura litigância de má-fé pela conduta processual do apelante.

III. Razões de decidir
3. Não há comprovação de juntada de documentos novos após a impugnação aos embargos monitórios, exceto alteração contratual já constante dos autos, inexistindo prejuízo processual.
4. A alegação de ausência de documentos essenciais constitui inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa (CPC, arts. 507 e 1.014).
5. Conforme entendimento consolidado do STJ, a ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a demonstração da causa debendi (art. 700 do CPC), bastando prova escrita sem eficácia de título executivo.
6. Ainda que assim não fosse, constam nos autos contrato de prestação de serviços e registro de despesas no TCM/BA, suficientes para respaldar a cobrança.
7. A conduta do apelante de indicar documentos inexistentes e inovar em sede recursal caracteriza litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e V), ensejando multa de 2% sobre o valor da causa e majoração dos honorários para 12% do montante da condenação (CPC, art. 85, §11).

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000101-02.2020.8.05.0060
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE COCOS e como apelada PRISMA SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto